Tribunal: TJSP
Processo: 1006596-07.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo consignado que não contratou. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. NÃO CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da autora, o que afasta a inversão do ônus da prova. Empréstimo realizado por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo consignado que não contratou. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. NÃO CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da autora, o que afasta a inversão do ônus da prova. Empréstimo realizado por meio digital, ou seja, sem contrato físico assinado pela parte. Documentos juntados aos autos que comprovam que o valor da operação foi disponibilizado na conta corrente da autora. Incabível a declaração de inexistência de negócio jurídico e de restituição de valores. Danos morais não configurados. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.